Tribunal: TJES
Processo: 0000209-60.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000209-60.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA SANTANA
APELADO: LUZINETE CORREIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO MENOR DO QUE O LEGAL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES E DE JUSTIFICATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A determinação da emenda constitui regra que prestigia o princípio do aproveitamento dos atos processuais (arts. 139, IX, 276 e 282 do CPC) decorrente da instrumentalidade das formas.

2. O Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que a determinação de emenda à inicial não pode ser realizada em prazo menor do que o previsto em lei, sem que haja a concordância das partes ou fundamentação que justifique a diminuição do lapso temporal.

3. No mesmo sentido, “o indeferimento da inicial, sem que se tenha sido oportunizada à parte autora a apresentação de emenda à inicial no prazo legal, enseja a nulidade da sentença de extinção. Isso porque a concessão de prazo menor que o estabelecido em lei causa prejuízo ao autor e fere o princípio da razoabilidade.” (TJ-DF 20130710126758 DF 0012294-43.2013.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/09/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: 270/286)

4. A intimação para adequar a inicial em 10 dias fere o princípio da razoabilidade e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000209-60.2016.8.080017

Apelante: José Augusto Pereira Santana

Apelada: Luzinete Correia de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 104/105 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível de Domingos Martins/ES, que na ação ordinária ajuizada por José Augusto Pereira Santana contra Luzinete Correia de Oliveira e Roque Evangelista, indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 330,III, do CPC, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (fls. 107/118), o apelante pretende a nulidade da sentença sustentando, em síntese, que o procedimento adotado pelo magistrado de origem ao indeferir a petição inicial sem lhe oportunizar o prazo disposto no art. 321 do CPC para emendá-la ou aditá-la, implicou cerceamento do seu direito à ampla defesa.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fls. 121)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 321 que o não cumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial, nesses termos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ressalto que a determinação da emenda constitui regra que prestigia o princípio do aproveitamento dos atos processuais (arts. 139, IX, 276 e 282 do CPC) decorrente da instrumentalidade das formas.

No caso, o magistrado de origem proferiu despacho de fls. 53 indicando o que necessitava ser alterado com a seguinte conclusão: “
intimar para adequar a inicial, em dez dias”.

Após referido despacho, o apelante protocolou petição requerendo juízo de reconsideração para designação de audiência de conciliação (fl. 55), o qual foi deferido (fl. 57). Em continuidade, foram efetuadas três tentativas de intimação da apelada, sendo o mandado cumprido às fl. 73, com a posterior apresentação de contestação por ela. Ato contínuo, foi apresentada réplica (fls. 94/97) e manifestação do apelante pugnando pela inclusão do Sr. Roque Evangelista no polo passivo da ação, conforme constou da emenda da inicial (fls. 39/51). Em seguida foi proferida a sentença de indeferimento da inicial, sem análise da petição de fls. 98/99 e sem intimação para emendar a inicial, sob fundamento que a intimação para “adequar em dez dias” não foi cumprida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a determinação de emenda à inicial não pode ser realizada em prazo menor do que o previsto em lei, sem que haja a concordância das partes ou fundamentação que justifique a diminuição do lapso temporal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO REDUZIDO SEM ANUÊNCIA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. O despacho do juízo sentenciante para a juntada da cópia da procuração e do substabelecimento outorgados pelo ora embargante representa nova determinação para emenda à inicial,
no podendo o prazo para tal providência ser menor que o previsto no art. 321 do CPC/2015 sem a anuência das partes. 3. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, reconheceu que não houve a anuência das partes para redução do prazo para apresentação de emenda à inicial.
Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1372948 DF 2018/0247029-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

No mesmo sentido, “
o indeferimento da inicial, sem que se tenha sido oportunizada à parte autora a apresentação de emenda à inicial no prazo legal, enseja a nulidade da sentença de extinção. Isso porque a concessão de prazo menor que o estabelecido em lei causa prejuízo ao autor e fere o princípio da razoabilidade.”
(TJ-DF 20130710126758 DF 0012294-43.2013.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/09/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: 270/286)

É a jurisprudência:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REDUÇÃO DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 15 (QUINZE) DIAS. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DISPOSTAS NOS ARTS. 321 E 222, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 321 do CPC estabelece que, se o juiz verificar que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da inicial. Em complemento, o § 1º do art. 222 do CPC proíbe que o juiz reduza prazos peremptórios sem a anuência das partes. 2. Quando o Juízo de origem indefere a petição inicial após o apelante deixar transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias para realizar a emenda da inicial, há violação das normas dispostas nos arts.321 e 221, § 1º, do CPC, máxime quando inexiste a indicação do motivo pelo qual houve a diminuição do prazo e as partes não aquiesceram com reportada redução. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1124618, 07040259820188070006 , Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO MENOR DO QUE O LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES E DE JUSTIFICATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Segundo dispõe o art. 321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo Código, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Apenas no caso de não cumprimento da diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Por sua vez, o § 1º do art. 222 do Código de Ritos veda ao magistrado a iniciativa de reduzir os prazos peremptórios sem a anuência das partes. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento no sentido de que a determinação de emenda à inicial não pode ser realizada em prazo menor do que o previsto em lei, sem que haja a concordância das partes ou fundamentação que justifique a diminuição do lapso temporal. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-DF 07067291620208070006 DF 0706729-16.2020.8.07.0006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM. I - A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que sendo a emenda possível, configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito, sem concessão de prazo para correção do vício. II - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III - Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. IV - Deu-se provimento ao recurso. (
Acórdão 1270230
, 07029072220208070005, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a intimação do apelante para emendar a inicial, exatamente nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.